Tribunal: TJSP
Processo: 2094066-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Doença grave. Nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, cabe deferir a antecipação da prisão domiciliar a paciente que, em regime semiaberto por conta da prática de crime sem violência ou grave ameaça, e padecendo de tuberculose pulmonar, já completou o lapso temporal para nova progressão, avizinhando-se daquele

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Doença grave. Nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, cabe deferir a antecipação da prisão domiciliar a paciente que, em regime semiaberto por conta da prática de crime sem violência ou grave ameaça, e padecendo de tuberculose pulmonar, já completou o lapso temporal para nova progressão, avizinhando-se daquele para o livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094066-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ANDERSON
FREITAS MARTINS e Impetrante VANDRE BINE FAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
em parte a ordem, o que se faz para determinar a inserção do paciente em regime
de prisão domiciliar, no qual deverá aguardar a apreciação, pelo juízo da execução
penal, de deferimento dos institutos de sua progressão ao regime aberto e de
concessão do livramento condicional, devendo o paciente apresentar-se ao juízo da
execução se tais institutos lhe forem indeferidos, e devendo ainda, enquanto isso,
atender simultaneamente as seguintes condições legais ordinárias: a) permanecer
no local que indicar como sua residência no período compreendido entre as 22:00 e
as 5:00 horas da manhã, assim como nos dias de folga, feriados e finais de semana,
dali somente saindo para trabalho documentado; b) não mudar de residência, nem
se ausentar da comarca de residência, senão com prévia autorização judicial; c) em
até quinze dias, contados do momento em que reabertos os prédios do Poder
Judiciário ao acesso público, iniciar comparecimento mensal perante o juízo da
execução penal para informar e justificar suas atividades; d) não frequentar bares
e locais de acúmulo de pessoas. Oficie-se desde logo ao juízo da execução para
transferência do paciente ao regime prisional domiciliar, tocando-lhe também
proceder às devidas advertências. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094066-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13663
2
Habeas Corpus no 2094066-40.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba
(DEECRIM – UR/10, Autos no 0001831-08.2018.8.26.0502)
Impetrante: Vandre Bine Fazio
Paciente: Anderson Freitas Martins
Voto no 13.663
Habeas corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça. Doença grave. Nos termos da
Recomendação 62/2020 do CNJ, cabe deferir a antecipação da
prisão domiciliar a paciente que, em regime semiaberto por
conta da prática de crime sem violência ou grave ameaça, e
padecendo de tuberculose pulmonar, já completou o lapso
temporal para nova progressão, avizinhando-se daquele para o
livramento condicional.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com reclamo de liminar, em favor
do paciente Anderson Freitas Martins que estaria sofrendo
coação ilegal do MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que, nos
autos do processo de execução em epígrafe, negou-lhe o benefício
da prisão domiciliar em face da pandemia do Novo Coronavírus.
Requer o deferimento de medida liminar, apontando que o
paciente sofre de tuberculose, o que o coloca em grupo de risco
quanto ao contágio da patologia Covid-19, reclamando sua imediata
soltura. No mérito, pela reavaliação de sua prisão, concedendo-se a
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094066-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13663
3
Indeferida a liminar pelo Des. Klaus Marouelli Arroyo (fls.
56-59) e prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 62 e segs.), a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 142-146).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem.
O paciente encontra-se em cumprimento de sua pena cinco
(5) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput da Lei 11.343/06, com previsão de término em 29.04.2022.
Segundo informações apresentadas pela autoridade judiciária
de primeira instância, realmente o paciente está atualmente em
regime prisional semiaberto, sendo que já atingiu, em 12 de julho
de 2020, o lapso necessário para reclamar sua progressão ao
regime prisional aberto, devendo também atender o lapso objetivo
para livramento condicional em 30 de agosto de 2020 (fls. 63).
De outra parte, recente avaliação médica a que foi submetido
o paciente, em 4 de maio p. p., no interior do estabelecimento
prisional em que está recolhido, apontou que o mesmo padece de
tuberculose pulmonar diagnosticada em 13 de janeiro de 2020 (fls.
124).
Diante desse quadro, e ponderando que realmente o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094066-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13663
4
não responde aqui senão pela execução de uma única pena que,
aliás, lhe foi aplicada pela autoria de crime cometido sem violência
ou grave ameaça, percebe-se a adequação, em face do paciente,
das medidas bem sugeridas pela Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Independentemente da circunstância de estar, durante a atual
crise
sanitária
que
atravessamos,
nossa
administração
penitenciária cuidando zelosamente do ambiente prisional ? o que
não se discute ?, e também prestando assistência médica ao
paciente, é certo que o sabido acúmulo da população prisional não
tem como não dificultar especialmente a disseminação de vírus da
Covid-19 no sistema prisional brasileiro. Além disso, não é menos
certo que, em se tratando o paciente de pessoa inclusa em grupo
de risco para tal enfermidade, sua eventual contaminação poderá
implicar sérios transtornos em caso de necessidade de sua
internação
hospitalar.
Tais
transtornos
seriam
óbvios
à
administração prisional, em face da necessidade de escolta, bem
como ao próprio estabelecimento de saúde que, obviamente, teria
imensas dificuldades para prestar atendimento hospitalar a
indivíduos na condição prisional.
Enfim, e ponderando ainda a breve perspectiva de progressão
de regime em favor do paciente, ou mesmo de seu livramento
condicional, faz-se de melhor cautela a antecipação de sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094066-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13663
5
domiciliar para que, nessa condição, aguarde ele a apreciação do
juízo da execução quanto a esses dois institutos legais.
Em face do exposto, concede-se em parte a ordem, o que
se faz para determinar a inserção do paciente em regime de prisão
domiciliar, no qual deverá aguardar a apreciação, pelo juízo da
execução penal, de deferimento dos institutos de sua progressão
ao regime aberto e de concessão do livramento condicional,
devendo o paciente apresentar-se ao juízo da execução se tais
institutos lhe forem indeferidos, e devendo ainda, enquanto isso,
atender simultaneamente as seguintes condições legais ordinárias:
a) permanecer no local que indicar como sua residência no período
compreendido entre as 22:00 e as 5:00 horas da manhã, assim
como nos dias de folga, feriados e finais de semana, dali somente
saindo para trabalho documentado; b) não mudar de residência,
nem se ausentar da comarca de residência, senão com prévia
autorização judicial; c) em até quinze dias, contados do momento
em que reabertos os prédios do Poder Judiciário ao acesso público,
iniciar comparecimento mensal perante o juízo da execução penal
para informar e justificar suas atividades; d) não frequentar bares e
locais de acúmulo de pessoas.
Oficie-se desde logo ao juízo da execução para transferência
do paciente ao regime prisional domiciliar, tocando-lhe também
proceder às devidas advertências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094066-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13663
6
Mazina Martins
Relator